Tribunal: TJSP
Processo: 1500702-86.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Roubo – Apreensão da res em poder do acusado – Inversão do ônus probatório – Entendimento
A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem.

Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Suficiência à

Ementa:
Roubo – Apreensão da res em poder do acusado – Inversão do ônus probatório – Entendimento
A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem.

Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.

Roubo - Momento consumativo - Entendimento
O entendimento jurisprudencial predominante, inclusive no Pretório Excelso, reputa consumar-se o roubo já no momento em que momento em que o agente se torna possuidor da res subtraída mediante grave ameaça ou violência, sendo irrelevante que a coisa tenha ou não saído da esfera de vigilância da vítima.

Pena – Crime comum praticado mediante violência ou grave ameaça – Roubo circunstanciado – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de roubo circunstanciado pela ocorrência de quaisquer das hipóteses relacionadas nos incisos do § 2o do art. 157, do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, independentemente do quantum da pena aplicada, uma vez tratar-se de delito que denota maior ousadia e periculosidade por parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça, razão pela qual causa considerável abalo no corpo social, e se apresenta na atualidade como grande fonte de inquietação.

Pena – Detração – Cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade – Art. 387, § 2o, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.736/12 – Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3o e 59 do CP – Entendimento
O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2o, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3o, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal.
A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500702-86.2018.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes DAVID DE
JESUS MACHADO e ELIAS NUNES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 11 de março de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500702-86.2018.8.26.0535 -Voto no
2
Voto n. 22314
Apelação n. 1500702-86.2018 Guarulhos
Apelantes: DAVID DE JESUS MACHADO e ELIAS NUNES DOS
SANTOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Roubo Apreensão da res em poder do acusado Inversão do
ônus probatório Entendimento
A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do
ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa
inequívoca para a posse do bem.
Roubo Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em
depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais
Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia
com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm
especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos
fatos quanto sua autoria e dolo.
Roubo Momento consumativo Entendimento
O entendimento jurisprudencial predominante, inclusive no
Pretório Excelso, reputa consumar-se o roubo já no momento em
que momento em que o agente se torna possuidor da res subtraída
mediante grave ameaça ou violência, sendo irrelevante que a coisa
tenha ou não saído da esfera de vigilância da vítima.
Pena Crime comum praticado mediante violência ou grave
ameaça Roubo circunstanciado Regime prisional fechado para
início do cumprimento de pena Entendimento
Em se tratando de roubo circunstanciado pela ocorrência de
quaisquer das hipóteses relacionadas nos incisos do § 2o do art.
157, do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a
mais adequada, independentemente do quantum da pena aplicada,
uma vez tratar-se de delito que denota maior ousadia e
periculosidade por parte do agente no exercício da violência ou da
grave ameaça, razão pela qual causa considerável abalo no corpo
social, e se apresenta na atualidade como grande fonte de
inquietação.
Pena Detração Cômputo do tempo de prisão provisória para
fins de determinação do regime inicial de pena privativa de
liberdade Art. 387, § 2o, do CPP, com a redação dada pela Lei n.
12.736/12 Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente
o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas
nos arts. 33, § 3o e 59 do CP Entendimento
O merecimento do reeducando integra necessariamente os
requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à
individualização da pena que a promoção não se dê de modo
automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500702-86.2018.8.26.0535 -Voto no
3
superficial da redação do § 2o, do art. 387, do CPP, após a reforma
de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de
requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que
a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP
e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei
n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3o, do CP, a fixação de
regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou
não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do
mesmo estatuto penal.
A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente
regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua
especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza
diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se,
faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos
pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções
Penais, e não o prolator da sentença.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 159/165, prolatada pela MMa.
Juíza Priscila Devechi Ferraz Maia, cujo relatório ora se adota, DAVID DE
JESUS MACHADO e ELIAS NUNES DOS SANTOS foram condenados
como incursos no art. 157, § 2o, II, do CP, ambos às penas de 06 anos, 02
meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de 14 dias-multa,
à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos. Foi
negado aos acusados o recurso em liberdade.
Inconformados, apelaram os réus em busca da
minoração das reprimendas aplicadas, por meio do afastamento da
exacerbação das penas-base e do reconhecimento da tentativa, com a
consequente redução das sanções em grau máximo. Requerem, ainda, a
fixação de regime inicial mais brando, inclusive com fundamento no art. 387,
§ 2o, do CPP.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500702-86.2018.8.26.0535 -Voto no
4
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
A condenação dos acusados pelo crime de roubo
majorado pelo concurso de agentes foi bem decretada e veio embasada em
suficiente acervo probante.
Segundo restou comprovado, Francisco Máximo da
Silva estava em seu veículo, o “Volkswagen/Fox”, placas HFE-7224,
quando foi abordado por David e Elias, os quais, mediante grave ameaça
exercida com emprego de simulacro de arma de fogo empunhado pelo
primeiro, anunciaram o assalto.
Os réus ordenaram, então, que Francisco fosse para o
banco traseiro do veículo, tendo David lá permanecido ao lado da vítima,
enquanto Elias assumiu a condução do veículo.
Após trafegarem por cerca de 500 metros, foram
abordados por Policiais Militares, que apreenderam o simulacro de arma de
fogo utilizado e prenderam os réus em flagrante delito.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelos autos de fls. 12 e 20, bem como pelo laudo pericial de
fls. 120/121.
A prova oral (fls. 156/158 e arquivos digitais) colhida na
instrução criminal, que conta com os depoimentos da vítima, dos Policiais
Militares e com a confissão dos réus, todos nos exatos termos acima
narrados, mostrou-se, outrossim, apta não apenas para demonstrar a
dinâmica dos fatos, como o dolo dos agentes e a vinculação de ambos à
autoria delitiva.
A apreensão da res em poder dos acusados acarreta a
inversão do ônus probatório, competindo-lhes a apresentação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500702-86.2018.8.26.0535 -Voto no
5
justificativa inequívoca para a posse do bem, o que não ocorreu na hipótese
dos autos.
A palavra da vítima e dos policiais, no mais, se
coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes
nos autos, como no presente caso, em que há inclusive confissão por parte
de ambos os réus, têm especial importância, tanto para confirmar a
materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido de
que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial
considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de
presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500702-86.2018.8.26.0535 -Voto no
6
administrativos em geral.
Restou bem comprovada, ainda, a causa de aumento
de pena do art. 157, § 2o, II, do CP (concurso de agentes), reconhecida na
r. sentença hostilizada (fls. 189), não havendo como afastá-la.
Não se cogita de reconhecimento da modalidade
tentada do delito. O crime de roubo restou, com efeito, consumado, na
medida em que ocorreu a efetiva subtração do bem descrito na exordial,
sobre o qual mantiveram os acusados, ainda que de modo efêmero
(trafegaram por cerca de 500 metros com o veículo), a posse tranquila e
desvigiada.
O entendimento que vem predominando nos Tribunais
considera consumado o roubo a partir do momento em que se der a
subtração dos bens da vítima, mediante violência ou grave ameaça,
tornando-se o agente seu possuidor, ainda que, em ato contínuo e de
imediato, a autor dos fatos venha a ser detido e a res recuperada.
Como ensina Bitencourt:
A consumação do crime de roubo se perfaz no momento em que
o agente se torna possuidor da res furtiva, subtraídas mediante
violência ou grave ameaça, independentemente de sua posse
mansa e pacífica.3
Essa também vinha sendo, já há muito tempo, a
inclinação da Jurisprudência, inclusive da Suprema Corte:
O roubo se consuma no instante em que o ladrão se torna
possuidor da coisa móvel alheia subtraída mediante grave
ameaça ou violência. Basta que cesse a clandestinidade ou
violência para que o poder de fato sobre a coisa se transforme de
3 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, Saraiva, 2003, v. 3, p.105.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500702-86.2018.8.26.0535 -Voto no
7
detenção em posse. 4
A tese foi posteriormente pacificada pelo Superior
Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do
Recurso Especial no 1.499.050, 5 em novembro de 2015:
Recurso Especial Processamento sob o rito do art. 543-C
do Código de Processo Civil
Recurso representativo da
controvérsia
Roubo
Momento consumativo
Posse
mansa e pacífica da res furtiva Desnecessidade Recurso
Provido
1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-
C, § 2o, do CPC, c/c o art. 3o do CPP, e na Resolução n. 8/2008
do STJ. TESE: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da
posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça,
ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata
ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a
posse mansa e pacífica ou desvigiada. 2. A jurisprudência pacífica
desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é de que o
crime de roubo se consuma no momento em que o agente se
torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave
ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo
prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da
vítima. Jurisprudência do STF (evolução). 3. Recurso especial
representativo de controvérsia provido para, reconhecendo que a
consumação do crime de roubo independe da posse mansa e
pacífica da res furtiva, restabelecer a pena e o regime prisional
fixados na sentença.
4 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Brasília, Habeas Corpus no 70.303-8. Impetrante/Paciente:
Paulo Tadeu Caetano. Coator: ?Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Relator: Ministro
Paulo Brossard. Brasília, 22 de março de 1994. Diário da Justiça. 29 Set. 1995, p. 31.902.
Brasília,
25
a
29
de
setembro
de
1995,
no
7.
Disponível
em:
<http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?numero=70303&classe=HC>.
Acesso em: 17 Set. 2016.
5 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.499.050 - RJ (2014/0319516-0).
Recorrente: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Recorrido: Carlos Eduardo de
Oliveira Ferreira Ramos. Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz. 3a Seção. Votação unânime.
Brasília, 14 de outubro de 2015. Diário da Justiça Eletrônico. 09 Nov. 2015. Revista Eletrônica
de
Jurisprudência.
Disponível
em:
<https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ATC?seq=45093775&tipo=91&nreg=2014031
95160&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20151109&formato=PDF&salvar=false>.
Acesso em: 20 Set. 2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500702-86.2018.8.26.0535 -Voto no
8
O entendimento de que o crime de roubo se consuma
mesmo na hipótese de a posse do objeto subtraído mediante violência ou
grave ameaça ter sido mantida por tempo efêmero restou ainda cristalizado,
em 14 de setembro de 2016, no Enunciado no 582 da Súmula de
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, emanado de sua Terceira
Seção, e que teve por base o projeto no 1.114, relatado pelo Ministro
Sebastião Reis Júnior:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem
mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por
breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e
recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa
e pacífica ou desvigiada (grifo nosso).
As
reprimendas,
dosadas
e
fundamentadas
em
consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena, com a imposição
do regime inicial fechado, não comportam qualquer reparo.
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base dos acusados foram corretamente fixadas em 04 anos e
08 meses de reclusão e 11 dias-multa (o que equivale ao mínimo legal,
acrescido de 1/6), sob a seguinte fundamentação, extraída de fls. 163:
Na dosagem das penas, verifico que a prova dá conta de que os
acusados utilizaram um simulacro de arma de fogo para a prática
do delito, circunstância que embora não seja suficiente para o
reconhecimento da causa de aumento de pena tipificada no artigo
157, § 2o-A, do Código Penal, deve ser considerada nesta
primeira fase de aplicação da pena, pois torna a conduta mais
reprovável, diante do maior temor causado à vítima. Assim, nessa
primeira fase, acresço as penas dos acusados de 1/6 (um sexto),
fixando as penas-base em 4 (quatro) anos e 08 (oito) meses de
reclusão e 11 (onze) dias-multa, observados os critérios do artigo
59.
A grave ameaça exercida mediante simulacro de arma
de fogo, com efeito, revela maior periculosidade por parte dos agentes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500702-86.2018.8.26.0535 -Voto no
9
transmuda suas condutas em evento de grande abalo ao corpo social.
Correta, portanto, a exacerbação das penas-base acima do mínimo legal.
b) na segunda fase, as agravantes da reincidência
apresentadas pelos acusados (fls. 152/153 e 154/155) foram compensadas
com as atenuantes relativas à confissão espontânea dos dois réus.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, ausentes
causas de diminuição, foi elevado de 1/3 o subtotal obtido na fase anterior,
em virtude da incidência da majorante referente ao concurso de agentes,
resultando em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa
para ambos os acusados.
O regime inicial para cumprimento de pena era mesmo
o fechado para os dois apelantes, uma vez que as particularidades do caso
em apreço denotam a necessidade de serem adotadas medidas mais
rígidas de controle do processo de ressocialização dos réus, não apenas
para assegurar a tranquilidade e a segurança do corpo social diante do
crescente aumento da criminalidade violenta, como para não colocar em
risco o próprio processo de recuperação dos sentenciados. Não se pode
olvidar, com efeito, que a hipótese dos autos roubo cometido mediante
concurso de pessoas denota maior periculosidade dos agentes.
A fixação do regime mais gravoso é necessária, mesmo
porque, no caso em exame, está presente extrema ousadia por parte dos
acusados que, agindo em comparsaria e, ainda, utilizando simulacro de
arma de fogo, subtraíram o veículo descrito na exordial.
Nesse sentido, aliás, já vêm se manifestando os
Tribunais:
O regime fechado constitui, na verdade e como regra, o mais
apropriado para o réu condenado por crime de roubo qualificado,
pois seu autor evidencia destemor e insensibilidade suscetíveis de
resultarem na segregação inicial, até evidenciar aptidão para ser
reinserido no meio social. Precedentes (RJDTACrim - 16/141,
16/145 e 19/162). Apelações 942.217-9, 966.461-1 e 976.325-9,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500702-86.2018.8.26.0535 -Voto no
10
todas de São Paulo.6
Pondere-se que a necessidade de fixação do regime
inicial fechado é ainda mais patente no presente caso e decorre de previsão
legal (art. 33, § 2o, do CP), dada a reincidência dos acusados (fls. 152/153 e
154/155).
Não se cogita, por fim, de fixação de regime inicial mais
brando pela aplicação do disposto no art. 387, §2o, do CPP.
O merecimento do reeducando integra necessariamente
os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização
da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria
uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2o, do art. 387,
do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do
preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se
ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o
CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n.
12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3o, do CP, a fixação de regime inicial
deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as
condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal.
A posterior progressão de regime vem, ademais,
necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua
especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa.
Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário
que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa,
que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo Defensivo
interposto em favor de DAVID DE JESUS MACHADO e de ELIAS NUNES
6 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 1.098.767/8 - Santo
André (4a Vara Criminal - Proc. no 692/97). Apelante: André Luiz Machado ou André Luís
Machado. Apelado: Ministério Público. Relator: Juiz Renato Nalini. 11a Câmara. São Paulo, 11 de
maio de 1998. Votação unânime. Revista de Julgados do Tribunal de Alçada Criminal do
Estado de São Paulo, v. 39, Julho, Agosto, Setembro de 1998, p. 253.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500702-86.2018.8.26.0535 -Voto no
11
DOS SANTOS, restando, pois, mantida a r. sentença por seus jurídicos
fundamentos.
Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente decretada,
ora mantida pela ausência de alteração na conjuntura que determinou sua
decretação, fica determinada, desde já, a expedição, após o esgotamento de todos os
recursos, de mandados de prisão em regime fechado, bem como de cartas de guia,
para que seja iniciado o cumprimento da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator